Tribunal: TJBA
Processo: 8064933-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL: 8064933-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma

Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto

Impetrante: ACÁCIA DE FERRETI E SANTOS

Paciente: JOELMA CARDOSO DE ARAÚJO

Advogado (a): Acácia de Ferreti e Santos (OAB/BA 22.985)

Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO/BA

Procurador (a) de Justiça:
José Alberto Leal Teles

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Paciente presa preventivamente por suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP), com o objetivo de desconstituir o decreto de prisão preventiva sob os fundamentos de ausência de motivação idônea, desnecessidade da medida extrema, suficiência de medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis. A impetração também apontou, de ofício, excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada em elementos concretos do caso concreto; (ii) determinar se há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, apto a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige fundamentação concreta acerca da sua imprescindibilidade, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP, observando-se ainda os critérios de subsidiariedade e adequação previstos no art. 282, §6º, do mesmo diploma.

4. Embora a decisão que decretou a prisão tenha apontado a gravidade do crime, deixou de indicar dados objetivos que demonstrassem a real indispensabilidade da prisão cautelar e o risco efetivo do estado de liberdade da Paciente que não possa ser afastado por medidas cautelares menos gravosas.

5. A ausência de dados concretos sobre risco à ordem pública, compromete a legalidade da prisão cautelar, sobretudo diante da primariedade da Paciente, ausência de antecedentes e inexistência de indícios de reiteração delitiva.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a repercussão social do fato e a necessidade de
preservar a credibilidade da Justiça
não bastam, por si sós, para embasar decreto preventivo, exigindo-se demonstração concreta do
periculum libertatis
.

7. Constatou-se excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, eis que, mais de 40 dias após a prisão em flagrante, não havia notícia de deflagração de ação penal, revelando ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de
habeas corpus
concedida.

Tese de julgamento
: 1. A decretação de prisão preventiva exige fundamentação concreta, baseada em fatos contemporâneos extraídos dos autos, que demonstrem a real necessidade da medida cautelar. 2. A gravidade do delito, a repercussão social ou a necessidade de
preservar a credibilidade da Justiça
não autorizam, se desacompanhadas de demonstração concreta do
periculum libertatis
, a imposição da prisão preventiva. 3. A manutenção de prisão provisória após decurso de prazo excessivo (mais de 40 dias após a prisão em flagrante), sem o oferecimento da denúncia, configura constrangimento ilegal e justifica a revogação da custódia cautelar. 4. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para assegurar os fins do processo quando ausente
periculum libertatis
concretamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXV; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313; 314; 315; 316; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 809.722/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.06.2023, DJe 30.06.2023. STJ, HC 690.522/PB, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.11.2021, DJe 26.11.2021. STJ, HC 536.995/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.02.2021, DJe 18.02.2021. STJ, HC 776.169/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.04.2023, DJe 19.05.2023. STJ, AgRg no HC 682.400/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 10.08.2021, DJe 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º
8064933-54.2025.8.05.0000
, da Comarca de Medeiros Neto/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Acácia de Ferreti e Santos (OAB/BA 22.985), como Paciente,
JOELMA CARDOSO DE ARAÚJO
,
e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da
Vara Criminal da Comarca de
Medeiros Neto
/BA
, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
, em
CONHECER E CONCEDER
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica).

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Relatora

Procurador (a) de Justiça